Tribunal: TJSP
Processo: 2338917-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Nordeste Comércio de Pneus Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a)

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Nordeste Comércio de Pneus Ltda é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a) possuem o mesmo objeto social, qual seja, o comércio de atacadista de pneus e câmaras de ar (fls. 13 e 92 dos autos de origem); (b) seu quadro social é formado pelos mesmos sócios, Elissandro Callegaro Spohr e Nerci Luiz Schallenberger a quem caberá, isoladamente, que a administração das sociedades empresárias (fls. 17 e 95 dos autos de origem); (c) em seu registro junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, foi indicado o mesmo endereço eletrônico para fins de comunicação: contabilidade@manospneus.com.br (fls. 357 e 361 dos autos de origem); (d) já foi reconhecida a existência de grupo econômico perante os Juízos Federal do Estado do Espírito Santo e Trabalhista do Estado da Paraíba, sendo certo que, neste último caso, a própria parte agravante informou fazer parte do grupo "Manos Pneus" (fls. 375/386, 388/405, 406/424, 764/793 e 828/842 dos autos de origem); (e) houve comprovação de pagamento de dívidas de Manos Importadora e Exportadora Ltda por Nordeste Comércio de Pneus Ltda (fls. 815/816 dos autos de origem), o que evidencia a confusão patrimonial entre as sociedades empresárias, em situação em que não foram localizados bens passíveis de constrição de titularidade da devedora originária e (f) são patrocinadas pelo mesmo advogado - Manutenção da r. decisão agravada que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de Nordeste Comércio de Pneus Ltda no polo passivo da ação de execução.
Recurso desprovido.